Tribunal: TJMT
Processo: 1001407-25.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1001407-25.2017.811.0041
RECORRENTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
RECORRIDO: EDSON GUERRA DIAS E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Companhia de Seguros Aliança do Brasil, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme acórdão lançado no id. 120204495.
Os autos vieram conclusos com certidão apontando falha no preenchimento da Guia GRU (id. 123177984). Confira-se:
“Certifico que o Recurso Especial, foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois na Guia de Recolhimento da União-GRU - referente às custas judiciais, houve falha na digitação do item "número do processo que consta no acórdão recorrido", tendo em vista que não se refere aos autos originários (incompleto).”. (grifei).
É certo que esta Vice-Presidência tem intimado a parte recorrente para sanar as irregularidades verificadas nas guias de pagamento ou, na impossibilidade, providenciar o recolhimento em dobro do preparo recursal nos termos do art. 1.007 do CPC.
Tal providência é adotada nos casos em que houver equívoco de ordem material, como, por exemplo, erros na digitação da guia, juntada de guia equivocada, guia em dissonância com o comprovante, comprovante equivocado, entre outros.
No caso dos presentes autos, entretanto, não se verifica equívoco de digitação numérica que gere dúvida quanto ao processo de referência, uma vez que, como na guia em questão, foi suprimido apenas um dígito do número do processo, o que não compromete a identificação dos autos. Vejamos:
Número dos autos: 1001407-25.2017.8.11.0041
Numero digitado na Guia GRU: 001407-25.2017.8.11.0041
Assim, reputa-se desnecessária qualquer providência de correção, justamente em razão de que, conforme já mencionado, ainda que suprimido o primeiro dígito do número do processo, isso não prejudica a identificação e nem permite conclusões no sentido de que a respectiva Guia GRU possa se referir a processo diverso dos presentes autos.
Ante o exposto:
a) torno sem efeito a Certidão de id. 123177984.
b) intime-se a parte recorrida, para apresentar contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça